Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA FALTA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO NÃO CONSTATADA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante no processo de execução ajuizado pelo agravado. O agravante sustentou que o título executivo carecia de liquidez, exigibilidade e certeza, alegando fraude na contratação e pleiteando a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações de fraude e irregularidades no título executivo justificam o acolhimento da exceção de pré-executividade; (ii) determinar se as questões levantadas pelo agravante podem ser provadas sem dilação probatória, requisito essencial para a admissibilidade da referida exceção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões que possam ser comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória, visando preservar a celeridade e efetividade da execução.
4. As alegações do agravante, especialmente as relacionadas à suposta fraude e irregularidades no contrato de cédula de crédito bancário, demandam apuração probatória, o que inviabiliza a apreciação por meio de exceção de pré-executividade.
5. O título executivo, uma Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelo agravante, apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme previsto na legislação processual.
6. Não se verifica nulidade ou irregularidade no título, conforme o art. 803, inciso I, do CPC, sendo incabível a extinção da execução pela via suscitada.
7. A rejeição da exceção de pré-executividade não impede o agravante de buscar discutir a matéria em ação autônoma, caso entenda necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída para a análise de alegações de defesa, sendo incabível sua utilização para discutir questões que demandem dilação probatória.
2. A regularidade formal de cédula de crédito bancário devidamente assinada pelo devedor confere ao título os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, I; CPC, art. 873, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1931011, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1862459, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.